Tribunal: TJES
Processo: 5000044-26.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-26.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL TOLEDO DOS SANTOS VIMERCATTI
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000044-26.2023.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RAFAEL TOLEDO DOS SANTOS VIMERCATTI

RECORRIDOS: PICPAY SERVIÇOS E BANCO ORIGINAL S/A

JUÍZO DE ORIGEM: ALEGRE – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RAFAEL TOLEDO DOS SANTOS VIMERCATTI, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado em face de PICPAY SERVIÇOS S.A. e BANCO ORIGINAL S/A, visando a desconstituição de débito e indenização por danos morais, sob a alegação de cobranças reiteradas após renegociação e pagamento de dívida.

O Recorrente, em suas razões recursais alega, em síntese, cerceamento de defesa, uma vez que o ônus da prova não foi invertido, e que apresentou comprovantes das ligações recebidas da Central de Cobranças e do SAC da Primeira Requerida (PicPay). Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.

Constato que a questão controvertida reside em verificar se as cobranças realizadas após a renegociação da dívida foram abusivas, ensejando a reparação por danos morais, uma vez que o Recorrente alega na inicial que a dívida foi paga.

Compulsando os autos, verifico que o Recorrente alega ter renegociado sua dívida com os Recorridos em 15/10/2022 (ID 10356931), e que, mesmo após o pagamento, continuou a receber diversas ligações de cobrança. Para comprovar suas alegações, juntou prints de tela com registros de ligações (ID 10356928), nos quais constam 6 (seis) ligações, não sendo possível identificar a data em que foram feitas, tampouco a origem dessas ligações.

Em sede de contestação o PicPay aduz que das 60 (sessenta) parcelas do contrato de renegociação, somente 4 (quatro) foram pagas, estando as demais em aberto.

A sentença julgou improcedente o pedido, pontuando que a inversão do ônus da prova
“[...] não importa em automaticamente isentar o consumidor de qualquer atividade probatória, notadamente quando a prova de determinado fato encontra-se com mais facilidade no espectro de sua própria atuação, ou quando tem como objetivo a prova de um fato que, invertido o ônus, imporia uma dificuldade indevida à outra parte, em contexto em que se apresenta fácil a produção da prova pelo próprio consumidor. [...] saliento que
não se mostra possível encampar a aplicação da regra de inversão do ônus da prova, tendo em vista que não há o mínimo de elemento de prova nos autos a dar credibilidade à versão do autor, a sustentar a pretensão inicial
(CPC, art. 373, inc. I).”

Após análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

Inicialmente, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa. O Juízo
a quo
, ao analisar o caso concreto, entendeu que não estavam presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. Tal decisão está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que exige a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor para que se possa inverter o ônus da prova.

No caso em análise, o Recorrente não logrou êxito em comprovar a abusividade das cobranças.

Em primeiro lugar, sequer demonstrou que a dívida se encontra quitada. Ademais, os prints de tela contendo registros de ligações, por si sós, não são suficientes para comprovar que as chamadas foram realizadas pelas Recorridas. Além disso, os referidos registros não evidenciam que a quantidade de ligações tenha sido excessiva ou capaz de configurar prática abusiva.

Nesse contexto, entendo que não restou demonstrado que a dívida é inexistente ou que as cobranças realizadas tenham natureza abusiva. Assim, não se configura falha na prestação do serviço, tampouco o dano moral alegado.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
pelo período de
05 (cinco) anos
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)